Tribunal: STF
Processo: HC 182492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO COM INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Flávio Fernando José Soares Barbosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.686, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVAE. MONTANTE MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    2. Narra a impetrante que o “paciente foi preso em flagrante no dia 16.11.2018, foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança, e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído, em tese, 5 (cinco) pedaços de carne da rede de supermercados BH.
    Com isso, impetrou-se a ordem de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo distribuída para a Sétima Câmara Criminal. Naquela instância a liminar foi indeferida e, no mérito, a ordem foi denegada”.
    Alega ser aplicável à espécie o princípio da insignificância para trancar a ação penal ajuizada contra o paciente e ressalta que, “(...) pela análise dos autos constata-se que no dia 16/11/2018, o paciente subtraiu para si ou para outrem 05 (cinco) peças de carnes cotadas no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial (Supermercado BH).
    Cumpre destacar que não houve lesividade econômica ao estabelecimento comercial, tendo em vista que a res furtivae foi devidamente restituída ao estabelecimento comercial, conforme apresentado no termo de restituição (…).
    É importante ressaltar que o réu é primário conforme consta na certidão de antecedentes criminais (…).
    Dessa forma, a prática de furto cometido pelo paciente, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista que foi devidamente restituída, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal”.
    Assevera que “estão presentes os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, a afastar a tipicidade material da conduta do paciente: a mínima ofensividade da conduta, já que a res, consistente em 05 peças de carne, nenhuma a periculosidade social da ação; baixíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, ademais, é inerente ao tipo subjetivo do crime; inexpressiva a lesão jurídica, pois o bem foi restituído.
    Sobre o fato de o bem furtado ser avaliado acima de 10% do salário mínimo vigente na época do fato não deve ser analisado sob essa perspectiva, pois é necessário ser adotado no presente caso, critérios objetivos, tratando de um réu primário, sem indicação de qualquer outra ocorrência policial, ou seja, de fato foi um caso isolado em sua vida. Além do mais, a res furtivae se trata de BEM ALIMENTÍCIO e que de fato foi restituído ao estabelecimento comercial”.
    Ressalta que “estão presentes os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, a afastar a tipicidade material da conduta do paciente: a mínima ofensividade da conduta, já que a res, consistente em 05 peças de carne, nenhuma a periculosidade social da ação; baixíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, ademais, é inerente ao tipo subjetivo do crime; inexpressiva a lesão jurídica, pois o bem foi restituído”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) 1) Liminarmente: a concessão da ordem, inaudita altera parte, a fim de determinar o sobrestamento da ação penal n° 0075655-59.2018.8.13.0567, da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG;
    2) Meritoriamente, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, para determinar o trancamento da ação penal n° 0075655- 59.2018.8.13.0567, da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.
    4. Ao proferir o julgamento objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Com efeito, a jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae não extrapolar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato.
    Consta à fl. 09 que o fato ocorreu no dia 16 de novembro de 2018, tendo por correspondente o salário mínimo na cotação de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), verifica-se que as coisas subtraídas possuíam o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) (fl. 15), ou seja, acima do percentual de 10% que seria de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos). (…)
    Não se desconhece que em determinados casos excepcionais, mitiga-se o valor da res furtiva para a aplicação do princípio da bagatela, desde que os outros elementos como a primariedade, a reprovação da conduta, a proporcionalidade da capacidade financeira, entre outros, mostrem-se favoráveis ao agente para amparar a descriminalização da sua conduta, o que, todavia, na hipótese, não pode ser aferido, em virtude da impossibilidade de ampla análise dos elementos fáticos na via eleita”.
    É baixo o valor do bem subtraído, a saber, cinco peças de carne avaliadas em R$ 140,00, (cento e quarenta reais), que correspondia, na data dos fatos, a dez por cento do salário mínimo naquela data.
    Algumas informações são, contudo, necessárias do juízo da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG sobre o alegado pela impetrante, em especial se o paciente seria ou não primário. 
    Anote-se que, pelo que se tem dos autos, o paciente foi posto em liberdade após o pagamento de fiança. Assim, não está em causa a liberdade do paciente, que está assegurada.
    O requerimento de medida liminar para a suspensão da ação penal ajuizada contra o paciente confunde-se com o mérito da presente impetração, que, para ser decidido, demanda a complementação da instrução destes autos com as informações a serem prestadas pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG.
    Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do juízo de origem e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG para, com urgência, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, se o paciente seria ou não reincidente e o andamento atualizado da ação penal na origem (Processo n. 0075655- 59.2018.8.13.0567).
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    6. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora